Tribunal: STF
Processo: RE 1368390
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição 16.953 apresentada por Mayara de Sales Lucena contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, por ausência de tópico de repercussão geral devidamente fundamentado (e-DOC 14). 



    Analisados os autos, verifica-se que a parte apresentou recurso com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil - Agravo em Recurso Extraordinário -, no qual requer a admissibilidade do recurso extraordinário e a remessa a este Supremo Tribunal Federal, inclusive sem impugnar os fundamentos da decisão monocrática (e-DOC 14).



    Deveras, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    Releva notar, contudo, que a petição do agravo em referência (ARE) deve ser interposta, necessariamente, em face da decisão de inadmissão do apelo extremo, sendo inadmissível seu manejo contra qualquer decisão ou acórdão posterior, nos moldes em que pretende a parte agravante. 



    Nesse contexto, o manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, uma vez que o recurso correto, conforme já assinalado, seria o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do CPC. 



    A propósito, cabe relembrar que esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Nesse sentido:



    “JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE AGRAVO REGIMENTAL INADMISSIBILIDADE ERRO GROSSEIRO CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. Não se revela admissível agravo regimental contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.” (ARE 926.113-AgR-EDv-AgRAgR, Plenário, DJe de 10/11/2016) 



    Importante destacar, ainda, que a interposição de posterior agravo em recurso extraordinário não tem o condão de sanar tal vício, tendo em vista a preclusão consumativa do ato recursal. Com efeito, é vedada a interposição de mais de um recurso visando a impugnação de um único decisum, sob pena de se ferir o princípio da singularidade recursal. Nesse sentido, cito:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PROCURADOR. SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 28.3.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 949.559-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016)



     “RECURSO DE AGRAVO CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (02) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS INADMISSIBILIDADE OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EXAME DO PRIMEIRO RECURSO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APÓIA EM DUPLO FUNDAMENTO (UM, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL E OUTRO, DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL) PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL SÚMULA 283/STF RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetíveis de conhecimento os demais recursos, quando interpostos contra a mesma decisão. Doutrina. O recurso extraordinário e o recurso especial são institutos de direito processual constitucional. Trata-se de modalidades excepcionais de impugnação recursal, com domínios temáticos próprios que lhes foram constitucionalmente reservados. Assentando-se, o acórdão emanado de Tribunal inferior, em duplo fundamento, e tendo em vista a plena autonomia e a inteira suficiência daquele de caráter infraconstitucional, mostra-se inadmissível o recurso extraordinário em tal contexto (Súmula 283/STF), eis que a decisão contra a qual se insurge o apelo extremo revela-se impregnada de condições suficientes para subsistir autonomamente, considerada, de um lado, a preclusão que se operou em relação ao fundamento de índole meramente legal e, de outro, a irreversibilidade que resulta dessa específica situação processual. Precedentes.” (AI 739.371- AgR-AgR-AgR-segundo, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/9/2015)



     Dessa forma, evidenciado o erro grosseiro nada há a prover.



    À Secretaria para que adote as providências cabíveis no sentido de certificar o trânsito em julgado e dar baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente